Tribunal: TJMT
Processo: 0008757-61.2018.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008757-61.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 07.081.467/0001-52 (APELADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (APELANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (EMBARGADO), ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 07.081.467/0001-52 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVIL - TRIBUTÁRIO - ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - ISSQN - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - COBRANÇA DO ISS SOBRE O VALOR DO CONTRATO - NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NOS LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO - ILEGALIDADE DO ENQUADRAMENTO PELO FISCO - IMPOSTO ENTENDIDO COMO DEVIDO RECOLHIDO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO contra acórdão proferido no julgamento da Apelação de no 0008757-61.2018.8.11.0004 que, por unanimidade, desproveu o recurso da Embargante, e, em sede de remessa necessária, manteve a sentença de procedência como proferida pelo juízo de primeiro grau.

Como causa de pedir recursal, afirma a embargante, em síntese, que o acórdão foi omisso, pois não apreciou os argumentos ventilados no recurso de apelação, bem como houve “erro material” em razão de não ter enfrentado os argumentos deduzidos neste processo.

Ao final, requer seja os embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para alterar a decisão prolatada.

Contrarrazões em id. 209240694.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO contra acórdão proferido no julgamento da Apelação de no 0008757-61.2018.8.11.0004 que, por unanimidade, desproveu o recurso da Embargante, e, em sede de remessa necessária, manteve a sentença de procedência como proferida pelo juízo de primeiro grau.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à embargante.

A Embargante fundamenta o recurso aduzindo que o acórdão foi omisso, pois não apreciou os argumentos ventilados no recurso de apelação, bem como houve “erro material” em razão de não ter enfrentado os argumentos deduzidos neste processo.

Com efeito, o voto condutor apresentou fundamentação suficiente a confirmar o indevido lançamento do tributo buscado pelo município embargante, já que lançado sobre base de cálculo equivocada,

vejamos:

“(...)

Da análise dos autos, a sentença entendeu que a alegação do Fisco sobre o local de prestação de serviços não é suficiente para invalidar as notas fiscais apresentadas pela apelada, bem como e que a alegação de que os serviços descritos nas notas fiscais são teóricos e realizados internamente nas empresas não é suficiente para invalidar o lançamento tributário.

Destarte, fundamentou a sentença que
“Pois, o contrato em que se baseou o ente tributante possuía como objeto atividades de caráter misto, isto é, sobre serviços, onerados pelo ISS, e sobre o fornecimento de mercadorias, onerado pelo ICMS, Atividades elencadas na Lista de Serviços Anexa a Lei Complementar n° 116/2003, no subitem 7.02 e 7.05. Em conclusão, apesar do fisco ter desconsiderados os valores pagos referentes ao ICMS, levou em consideração apenas a diferença entre o valor estipulado no contrato e o valor pago a titulo de ISS, sem relevar outras circunstancias, como os tipos de serviços prestados caracterizando lançamento equivocado do tributo, onerando a autora demasiadamente.”.

Delineado esse cenário, deve restar demonstrado que o serviço foi efetivamente prestado dentro dos limites de cada municipalidade, como já decidido pela sentença, não podendo simplesmente o Município entender que o contrato abrange a integralidade da extensão da obra e, por essa razão, efetuar a cobrança de forma proporcional em relação aos limites de Ribeirãozinho por mera estimativa.

[...]

Diante do exposto, não há outra conclusão senão pelo desprovimento da apelação interposta pelo Município de Ribeirãozinho e, consequentemente, pela manutenção da sentença apelada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, e em sede de remessa necessária, mantem-se a sentença por seus próprios fundamentos. (...)”

Com efeito, verifica-se que foram devidamente apreciadas as matérias devolvidas à apreciação deste Sodalício de forma a concretizar o caráter devolutivo do Recurso de Apelação, logo não há falar em omissão, tampouco em erro material no julgado.

Ainda, oportuno acrescentar que a análise dos documentos realizada no julgamento da Apelação, ainda que chegue à conclusão diversa e com fundamentação diferente daquelas defendidas pelo embargante, não configura omissão/contradição apta a ensejar o acolhimento de Embargos de Declaração.

Ademais, pelas próprias razões dos embargos de declaração é patente que a parte Embargante pretende é a rediscussão da matéria, posto que não logrou êxito em demonstrar a efetiva existência de qualquer vício no acórdão nos termos do art. 1.022, do CPC.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre ressaltar novamente que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024